Tribunal: TJSP
Processo: 1500208-58.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500208-58.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SERGIO
LUIS GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu
preso no curso do processo e, inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
2
VOTO no 28773
APELAÇÃO no 1500208-58.2020.8.26.0599
COMARCA: Piracicaba 3a Vara Criminal
Apelante: SERGIO LUIZ GOMES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Corréu: Renner Silveira de Goes (processo desmembrado)
Tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte
ilegal de arma e receptação Recurso defensivo
Alegação, em preliminar, de cerceamento de defesa -
No mérito, pretensão de absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, de absorção do crime
de receptação pelo crime de porte ilegal de arma e de
afastamento da decretação de perdimento dos
valores apreendidos
Preliminar afastada -
Cerceamento
de
defesa
não
verificado

Indeferimento
do
pedido
de
conversão
do
julgamento em diligência, para que se aguardasse a
vinda do laudo de insanidade mental e dependência
toxicológica do corréu, devidamente fundamentado -
Possibilidade
de
indeferimento
de
pedidos
protelatórios e dispensáveis, conforme o poder
discricionário do juiz
Existência de outros
elementos de prova nos autos
Inexistência de
violação de princípio garantidor da defesa Mérito -
Provas francamente incriminadoras em relação a
todos os crimes Porte ilegal de arma e receptação
Crimes distintos e autônomos - Bens jurídicos
tutelados e momentos consumativos diversos -
Concurso material
Penas dos crimes de porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
3
ilegal de arma e receptação criteriosamente dosados
Penas bases fixadas no mínimo legal Aumento
de 1/6 em razão da reincidência Penas dos crimes
de tráfico e associação para o tráfico que não
comportam reparo - Réu beneficiado com a fixação
da pena base no mínimo legal
Quantidade e
natureza das drogas apreendidas que justificavam a
majoração da pena base
Ausência de recurso
ministerial
Aumento das penas de 1/5

Reincidência específica - Inaplicabilidade do redutor
Regime
prisional
fixado
com
critério
-
Inviabilidade da restituição do dinheiro apreendido
Perdimento corretamente decretado - Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 403/410,
declarada a fls. 422/423, acrescenta-se que o réu SERGIO LUIZ
GOMES DA SILVA foi condenado, como incurso nos arts. 33 e 35,
caput, da Lei n. 11.343/06, art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e art. 180,
caput, do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 06
(seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.462
(um mil, quatrocentos e sessenta e dois) dias-multa, no mínimo legal,
não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, sustentando, em preliminar,
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória em relação a todos os crimes e,
subsidiariamente, a absorção do crime de receptação pelo crime de porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
4
ilegal de arma e o afastamento da decretação de perdimento dos valores
apreendidos.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 481/501).
É o relatório.
Não merece prosperar a preliminar de nulidade arguida
nas razões de apelo.
Alega a douta defesa que, em seus memoriais, requereu
fosse convertido o julgamento em diligência, para que se aguardasse a
vinda do laudo de insanidade mental e dependência toxicológica do
corréu, que confessou a prática delitiva e incriminou o apelante, para a
devida valoração da prova, mas houve indeferimento por parte do douto
magistrado a quo, o que entende configurar cerceamento de defesa.
Sem razão, contudo.
O
douto
magistrado
a
quo
fundamentou
adequadamente o indeferimento: “A preliminar arguida pela defesa não
é de ser acolhida. Ainda que se demonstre que o corréu Renner tenha
algum comprometimento em sua saúde mental, o que não é perceptível
no contato mantido com ele, é certo que suas palavras tanto na fase
inquisitiva quanto em juízo vieram corroboradas pelos demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
5
elementos de prova, pelo que desnecessário o sobrestamento pretendido
pela defesa de Sérgio.” (fls. 404).
Cediço que cabe ao juiz a análise, conforme seu poder
discricionário, da necessidade de se atender o requerimento da defesa,
devendo indeferir pedidos protelatórios e dispensáveis. E, como se
percebe da sentença condenatória, era prescindível se aguardar a
realização do exame para a formação da livre convicção motivada do
magistrado sentenciante, diante dos outros elementos de prova
constantes dos autos. Aliás, a sentença condenatória é amplamente
explicativa, não havendo violação de qualquer princípio garantidor da
defesa.
Assim, ausente qualquer nulidade a ser reconhecida nos
autos.
Afastada a preliminar, no mérito, tem-se que a r.
sentença recorrida bem apreciou as provas dos autos, à luz do melhor
direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está
comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 206/208.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque, associado com o corréu Renner Silveira de
Goes (processo desmembrado) com o fim de praticar o tráfico de drogas,
tinha em depósito 124 eppendorfs de cocaína (32,2g) e mais duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
6
porções da mesma droga, pesando 90g e 36,7g, existindo a certeza visual
do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza do
exercício do comércio ilícito de drogas pelo réu, exatamente como
narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial civil Marcelo relatou que, na
época dos fatos, recebeu informação de que o apelante, conhecido como
“Serginho”, estaria comercializando entorpecentes, sendo o responsável
pelo ponto de venda localizado na mesma rua de sua residência, e que o
corréu Renner, vulgo “Renata”, guardaria para ele os entorpecentes
destinados à venda. Uma segunda pessoa, que tinha certa proximidade
com a família, também confirmou essas informações e disse, ainda, que
ele guardaria uma pistola na casa de seus pais. Diante disso, passou a
realizar um monitoramento velado, mediante campana, nos endereços.
Durante essas diligências, observou por duas vezes o apelante acessando
a residência de número 222, onde residia o corréu Renner. Durante a
campana, ainda observou no local uma mulher de pele morena, que não
foi identificada, em movimentação típica da traficância. Ela fazia
contato com pessoas da via, entregava algo e recebia dinheiro em troca.
Na sequência, vi essa mulher indo até a residência do corréu Renner,
aparentemente para buscar mais drogas, o que reforçou as denúncias
recebidas. Diante dessas circunstâncias, elaborou um relatório de
investigação sugerindo pelas buscas nas três residências. Inicialmente,
foram até a casa do corréu Renner, já que as informações davam conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
7
de que ali estariam guardadas as drogas. Ele não apresentou resistência e
colaborou desde o início, indicando que as drogas estavam dentro de
guarda roupa 124 porções de cocaína e outras porções a granel, além
de balança e material plástico. Questionado, o réu Renner admitiu que
apenas guardava as drogas para o apelante, em troca de dinheiro, tendo
em vista que este último era conhecido dos meios policiais e era
arriscado as drogas ficarem na casa dele. Diante disso, foram até a casa
do apelante, distante meio quarteirão. Ele também colaborou desde o
início, não oferecendo resistência. Questionado se havia drogas na casa,
ele respondeu negativamente. E, ao ser cientificado da prisão do corréu
Renner, confessou que as drogas apreendidas eram de sua propriedade.
Na sua casa, apreenderam cerca de R$ 1.200,00 em espécie. Cientificado
acerca da busca a ser realizada na casa de seu pai, o apelante de pronto
já revelou que ali havia uma pistola calibre 380 e pediu que a busca se
realizasse com discrição, em razão da idade avançada e problemas
cardíacos de seu pai. Foram até o endereço do pai do acusado, onde
localizaram a arma de fogo e diversas munições. A filha do apelante
acompanhou essa diligência. Na delegacia, foi constatada que a arma
havia sido furtada há mais de 15 anos. Não conhecia o apelante
pessoalmente antes dos fatos, mas já havia diversas denúncias anteriores
sobre o seu envolvimento com o tráfico. E, aproximadamente uma
semana antes, havia se deparado com ele em outra diligência, na mesma
rua e que citava o nome de Reginaldo. O apelante estava na casa dessa
pessoa, mas na ocasião nada foi encontrado e ambos foram liberados. De
acordo com as informações recebidas, o apelante estava associado a
Renner há meses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
8
No mesmo sentido, o depoimento do policial civil
Leonardo, que prestou apoio no cumprimento dos mandados de busca e
apreensão. Ele contou que o policial Marcelo recebeu uma denúncia
dando conta do tráfico praticado pelo apelante, sendo que as drogas
eram guardadas na rua Topázios, 222. Diante disso, seu colega iniciou a
investigação que culminou nos pedidos de mandados de busca.
Acompanhou o colega no dia das prisões. Foram primeiro até a
residência do réu Renner, vulgo “Renata”, que confirmou a existência de
drogas no local. Em um guarda roupa foram encontradas 124 porções de
cocaína e outras duas porções grandes da mesma droga, a granel, além
de balança e material para embalo. Na sequência, foram até a casa do
apelante. Ele afirmou que não havia drogas no local, mas, assim que
soube da prisão do corréu Renner, disse de pronto que as drogas eram
dele. Na residência do apelante, apenas foi localizada a quantia de R$
1.200,00 em espécie. Indagado sobre a arma, já que a denúncia dizia que
ele também tinha uma arma, o apelante afirmou que ela estava na casa
de seu pai. Foram para lá e, com a ajuda da filha do apelante, a qual
acompanhou as buscas, apreenderam a pistola e as munições. Na
delegacia, constataram que a arma era produto de furto. O réu Renner
alegou que guardava os entorpecentes para o apelante.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
9
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, o apelante optou por ficar silente,
assim como fez na fase inquisitiva.
E os depoimentos das testemunhas por ele arroladas
também não foram suficientes para afastar a sua responsabilização. Elas
nada souberam esclarecer acerca dos fatos e apenas procuraram enunciar
a boa conduta social do acusado.
Fato é que os policiais receberam informações dando
conta do exercício do tráfico pelo réu, com indicação de que as drogas
ficavam guardadas na residência do réu Renner, e a denúncia foi
confirmada. O acusado foi visto, durante as campanas realizadas,
acessando a residência do réu Renner, e, durante o cumprimento dos
mandados de busca, no citado imóvel foi apreendida razoável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
10
quantidade de cocaína, além de balança e material plástico para embalo,
de modo que a conclusão lógica é do seu envolvimento com o tráfico de
drogas. Aliás, informalmente, o apelante admitiu aos policiais a
propriedade das drogas.
E, quanto ao corréu Renner, não só admitiu aos
policiais que guardava as drogas para o apelante, como também
confirmou tal fato para o delegado de polícia e para o juiz, ao ser
interrogado.
Sabe-se que essa confissão pode interferir na prova
produzida sob o crivo do contraditório, ainda mais no caso em comento,
por se mostrar em consonância com ela.

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora Saraiva,
17a edição, p.414).
Saliente-se,
por
oportuno,
que
o
tráfico
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
11
entorpecentes não pode ser descaracterizado porque não presenciado o
momento da comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o
agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico
ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT
584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente Prova segura
da posse da substância e da materialidade Condenação mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no 212.768-3

Araçatuba 1a Câmara Criminal
Relator: David Haddad
11.08.97 V.U.) grifo nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
12
Como se vê, não só os testemunhos policiais norteiam
pela procedência da ação penal, mas também a confissão do corréu
Renner, que incriminou o apelante, não pairando dúvida quanto à
responsabilidade penal deste último pelo tráfico de drogas.
Também restou caracterizado o crime do art. 35 da Lei
n. 11.343/06, por ter ficado evidente a associação entre ele e o corréu
Renner para o atingimento da finalidade criminosa.
De acordo com os relatos policiais, havia denúncias
acerca do exercício do comércio ilícito pelo apelante há meses, com a
ajuda do corréu Renner, que guardava os entorpecentes e morava
próximo daquele, na mesma rua. Inclusive, durante a campana, o
apelante foi visto por duas vezes adentrando na residência do corréu
Renner, o que reforçou o teor das denúncias e motivou a solicitação pela
expedição de mandados de busca. E, de fato, no dia do cumprimento dos
mandados, foi apreendida cocaína, em quantidade razoável, na casa do
corréu Renner. Este, aliás, confessou que guardava as drogas para o
apelante há dois meses, durante o período noturno, em troca de
remuneração R$ 100,00 por semana.
De se registrar, ainda, que, de acordo com o
depoimento do policial Marcelo, uma das informações foi dada por uma
pessoa que tinha certa proximidade com a família do apelante, tanto que,
além da atividade do tráfico, esse informante também indicou a
existência de arma de fogo na casa do pai do acusado, o que foi
confirmado por ocasião da diligência policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
13
Assim, ficou evidente a divisão de tarefas entre o
apelante e o corréu, inclusive a permanência, sendo que operavam juntos,
em parceria, da melhor forma para executar suas atividades, sendo de
rigor a conclusão quanto à existência do liame subjetivo entre eles para a
prática do tráfico de drogas.
Desse modo, está presente o dolo específico de
associarem-se de forma estável, haja vista a existência de provas nesse
sentido.
Destarte, prevalecem os delitos autônomos, como
alinhado na denúncia e r. sentença.
Nesse sentido, oportuna a lição de Renato Marcão: “É
perfeitamente possível o concurso material entre os crimes de tráfico e
associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.
11.343//2006. Trata-se de crimes autônomos, “dando margem, assim,
ao reconhecimento de concurso material, pois seria ilógico que,
organizado o bando para prática de crimes, deixasse de ser punido
exatamente porque realizou os objetivos para que foi constituído” (STF,
HC 73.878-8-SP, 1a T., j. 18-6-1996, rel. Min. Moreira Alves, DJU de
7-3-1997, RT 741/551)” (Tóxicos, ed. Saraiva, 7a edição, 2010, pág.
231)
Também restou configurado o crime previsto no art.
14, caput, da Lei n. 10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
14
A prova pericial é conclusiva de que se trata de uma
pistola marca Taurus, modelo PT 58S, número KOC64355, a qual se
mostrou eficaz na realização de disparos (fls. 218/220), a par do que a
prova oral colhida, isenta e incriminadora, dá conta de que o réu a
mantinha sob guarda em desacordo com a legislação vigente.
Saliente-se que, para a configuração do delito de porte
ilegal de arma, desnecessária se mostra a presença de perigo real, efetivo
ou concreto, bastando o simples porte ou manutenção sob guarda da
arma de fogo, acessórios ou munições sem autorização legal.
Trata-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato,
onde a situação de perigo é presumida, sendo desnecessária a
superveniência de qualquer resultado efetivo de perigo.
De igual forma, restou bem tipificado e comprovado o
crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, em relação a essa
mesma arma de fogo.
O réu não deu qualquer explicação para estar ocultando
a arma de fogo, produto de furto - conforme boletim de ocorrência de
fls. 135/136 e declarações prestadas pela vítima, tanto na delegacia (fls.
137) quanto em juízo (fls. 350) -, o que leva a crer que tinha ciência de
sua origem ilícita.
Frise-se que a prova do dolo deve resultar da análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
15
das circunstâncias que envolvem o fato, haja vista ser impossível a prova
direta de que o receptador tinha ciência da ilicitude de sua conduta no
momento do recebimento, aquisição ou ocultação da coisa.
E nem se diga que a obrigação de provar é do órgão
acusador. É a regra, não se nega, porém estamos diante de hipótese em
que se aplica a inversão do ônus da prova.
Nesse sentido, o julgado desta Corte:
APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ARTIGO 180,
"CAPUT" DO CP. - RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO
A ABSOLVIÇÃO PELA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
TESE DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA
PROVA
QUE
COMPETIA
A
RÉ.
POIS
O
BEM
ANTERIORMENTE
ROUBADO
FOI
APREENDIDO
CONSIGO. SEM MOTIVO JUSTIFICÁVEL. CONDENAÇÃO
MANTIDA - AUMENTO DA PENA EXACERBADO EM
RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.
CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA
PELA
PENA
RESTRITIVA
DE
DIREITOS.
Parcial
provimento. (AP 0783841-52.2009.8.26.0577, rel. Paulo Rossi,
2a Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento:
31/01/2011)
E sem razão a douta defesa ao pretender o afastamento
da condenação do réu pelo crime de receptação, para que subsista apenas
o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, pela aplicação do
princípio da especialidade e para se evitar o bis in idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
16
Trata-se de delitos distintos e autônomos, com bens
jurídicos tutelados e momentos consumativos diversos. No crime de
receptação, o bem protegido é o patrimônio, enquanto no crime de porte
ilegal de arma se protege a incolumidade pública.
Veja-se, ainda, que o crime de receptação se consumou
quando o apelante recebeu a arma ciente de sua origem ilícita. E, por
mantê-la guardada na casa de seu pai, o apelante incorreu também no
crime de porte ilegal de arma.
Assim, corretamente aplicada a regra da cumulação
material dos referidos crimes, sendo, aliás, esse o entendimento
pacificado do C. Superior Tribunal de Justiça:
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
AFASTAMENTO.
RECURSO IMPROVIDO. 1. É inaplicável o princípio da
consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma
de fogo, por ser diversa a natureza jurídica dos tipos penais. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Resp
1.494.204/RS, Quinta Turma, Min. Relator Jorge Mussi, data do
julgamento: 07/03/2017)
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTONOMIA DE CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL.
REGIMENTAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
17
consolidada nos sentido da inaplicabilidade da consunção, pois
"a receptação e o porte ilegal de arma de fogo configuram
crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica e
momento consumativo diversos" (HC 284.503/RS, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/04/2016) 2.
Agravo regimental provido para determinar a devolução do
autos ao Tribunal a quo para que dê continuidade ao exame da
apelação criminal afastada aplicação do princípio da consunção.
(AgRg no REsp 1.623.534/RS, Sexta Turma, Min. Relator Nefi
Cordeiro, julgado em 10/04/2108)
Passa-se à análise das penas.
As penas aplicadas pelos crimes de tráfico de drogas e
associação não comportam reparo, enquanto as penas aplicadas pelos
crimes de porte ilegal de arma e receptação foram criteriosamente
dosadas e bem justificadas, considerando as circunstâncias em que os
fatos se deram, bem como as condições pessoais do apelante.
Para os crimes de porte ilegal de arma e receptação, as
penas bases foram fixadas no mínimo legal e, na segunda fase, em razão
da comprovada reincidência (proc. 0000386-50.2014.8.26.0451
fls.
51/52), houve o aumento de 1/6 (um sexto).
Já quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, a fixação das penas bases no patamar mínimo beneficiou
o apelante, já que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
justificavam a majoração. Não houve, contudo, recurso ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
18
Na segunda fase, para esses crimes, em razão da
comprovada reincidência específica, foi corretamente operado o
aumento de 1/5 (um quinto).
Na terceira fase, em relação ao crime de tráfico de
drogas, não era mesmo caso de aplicação do redutor previsto no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, a apreensão de razoável
quantidade de cocaína, evidenciando não se tratar o apelante de
traficante ocasional, inviabiliza a aplicação do redutor da pena, assim
como a comprovada reincidência específica.
Por fim, em razão do concurso material entre os
crimes, as penas foram somadas.
O regime prisional estabelecido para o réu (inicial
fechado) é o adequado. Primeiro, diante do quantum da pena. Segundo,
porque a gravidade do crime de tráfico de drogas, comparado a
hediondo, e a sua prática em concurso com a associação criminosa
recomendam a fixação do regime mais gravoso, mostrando à sociedade a
eficaz repressão a esses tipos de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
19
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da
desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Por fim, inviável a restituição do dinheiro apreendido,
haja vista que o seu perdimento foi corretamente decretado. Com efeito,
restou comprovada a dedicação do réu ao comércio ilícito de
entorpecentes e a prova por ele produzida não se mostrou suficiente para
a comprovação da origem lícita do dinheiro. Afinal, ele não comprovou
por qualquer documento que o dinheiro era proveniente da venda de
roupas.

Como
bem
ressaltado
pelo
douto
magistrado
sentenciante, “O fato dele dizer que é comerciante informal de roupas,
circundado por algumas testemunhas, por si só não é suficiente para a
justificar a origem dos valores apreendidos que, para tanto,
dependeriam da demonstração do efetivo exercício desse comércio lícito
e da percepção daqueles valores, o que não foi feito nos autos. Assim,
incólume a conclusão de que o dinheiro apreendido adveio da principal
atividade exercida pelo acusado, qual seja, o tráfico de drogas.” (fls.
422).
Destarte, a r. sentença condenatória merece subsistir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500208-58.2020.8.26.0599 -Voto no 28773
20
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator